Tribunal: TJSP
Processo: 1014029-54.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
SERVIDORAS ESTADUAIS. Pensionistas. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Diferenças. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a

Ementa:
SERVIDORAS ESTADUAIS. Pensionistas. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Diferenças. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. Assim, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência. Recurso oficial e da autarquia desprovidos. Acórdão readequado quanto aos juros e correção monetária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1014029-54.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados MARIA JOSE PRICOLI BELLOTTO e ARLETE PEREIRA DE
ALMEIDA OLIVEIRA, Apelantes SÃO PAULO PREVINDÊNCIA - SPPREV,
JUÍZO EX OFFICIO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados
VITORIA EVANGELISTA ANTONIO, MARIA JOSE DA SILVA, ANGELINA
BOMBONATTI, SEBASTIANA DE OLIVEIRA GONÇALVES, LOURDES
NICOLAU ROBERTO, MARIA MARTINS TORRENTE GIOVEDI, GALINA
IRENA TEREPORA, CONSTANCIA HONORATO DE MACEDO, IVETE
APARECIDA ANTONIO, VERA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA, CARMEN
MORENO DE OLIVEIRA, ERCILIA DA SILVA, SEBASTIANA DE BRITO
SCABELLI, CLEIDE DOS REIS, EROTILDES DA SILVA SOUZA, SUELI
FAUSTINA ALEXANDRE, MARLY DE ARRUDA, MARIA DAS DORES DA
SILVA DE SANTANA, FATIMA APARECIDA DE CARVALHO, SANDRA
REGINA RIBEIRO SABATELLI, LILIAN CATARINA ANTONIO, MARIA
FARIAS DE FIGUEIREDO, JACQUELINE DE ALMEIDA RAHME, FABIOLA
CRISTIANE DE MORAES, RAISA FIGUEIREDO PASCHOA, MAYARA
MELLISSA BARACHO RINALDI e MAISA MOREIRA GONÇALVES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. Readequaram em parte o Acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014029-54.2015.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.729/20
Apelação no 1014029-54.2015 10a Câmara de Direito Público
Apte: São Paulo Previdência - SPPrev
Apdo: Arlete Pereira de Almeida Oliveira e outros
Origem: 4a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1014029-54.2015
Juiz: Celina Kiyomi Toyoshima

SERVIDORAS ESTADUAIS. Pensionistas. Adicional por
tempo
de
serviço.
Base
de
cálculo.
Vencimentos
integrais. Diferenças.
Correção
monetária. Juros
de
mora. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905.
1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-
DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou
inconstitucional a expressão “índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da
Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF
no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora
nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz
efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação
da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema
Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para
acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005,
Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen
Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na
constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas
na fase de pagamento (após a expedição do precatório). 2.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE,
16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral,
submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no
11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema
STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas
teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o
posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando
inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97,
com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014029-54.2015.8.26.0053 -Voto no
3
caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos
nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança. 3. LF no 11.960/09. Tema STJ
no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018,
Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça
adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal.
Assim, o acórdão comporta readequação ao mais recente
entendimento dos Tribunais Superiores.
Procedência.
Recurso oficial e da autarquia desprovidos. Acórdão
readequado quanto aos juros e correção monetária.
1.
A sentença de 19-2-2016 (fls. 141/144) julgou
procedente a ação para reconhecer o direito das autoras, pensionistas de ex-
servidores estaduais, à percepção do adicional por tempo de serviço
calculado sobre seus vencimentos integrais, salvo gratificações eventuais,
bem como para condenar a autarquia no pagamento das diferenças
decorrentes, com correção monetária da data de cada vencimento, com
aplicação da LF no 11.960/09 até 25-3-2015, quando deverá ser adotado o
IPCA-E, e juros de mora a partir da citação. Em face à sucumbência,
condenou a autarquia a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Em 12-9-2016 a Câmara, por unanimidade,
negou provimento aos recursos oficial e da autarquia (fls. 167/172). A
autarquia interpôs recursos especial e extraordinário, respondidos (fls.
174/178, 179/187, 189/194, 195/202). O Desembargador Presidente da
Seção de Direito Público, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do
CPC, devolveu os autos a esta 10a Câmara de Direito Público para
adequação da fundamentação do acórdão considerando o julgamento de
mérito dos RE no 870.947-SE, Tema STF 810, e REsp no 1.492.221-PR,
Tema STJ no 905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com
redação dada pela LF no 11.960/09, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública para fins de correção monetária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014029-54.2015.8.26.0053 -Voto no
4
independentemente da sua natureza; mas é aplicável na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (fls. 206/210).
É o relatório.
2.
Correção monetária. Juros de mora. LF no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-
DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional
a expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do §
12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado
ao caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito
vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento
conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF,
31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen
Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de
25-3-2015, cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser
expedido nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas
aos precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de
conhecimento e execução em curso, às quais se amoldam de imediato à
inconstitucionalidade da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014029-54.2015.8.26.0053 -Voto no
5
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF
no 810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE,
Pleno, 20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o
tribunal firmou duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art.
1oF da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha
sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado
Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria,
rejeitou os embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores
Públicos, Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS,
dezoito Estados e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em
Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v.
Estado de Minas Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel.
Mauro Campbell Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014029-54.2015.8.26.0053 -Voto no
6
entendimento ao do Supremo Tribunal. Transcrevo trecho da ementa no
que importa a estes autos:
(...).
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
Assim, por tratar-se de condenação de natureza previdenciária, o acórdão
comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais
Superiores. As parcelas devidas deverão ser corrigidas pelo INPC por todo o
período e acrescidas de juros de mora, a partir da citação, correspondentes
à remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09).
O voto é pela é readequação do acórdão para
determinar que as diferenças sejam corrigidas pelo INPC por todo o período
e acrescidas de juros de mora, a partir da citação, correspondentes à
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09).
TORRES DE CARVALHO
Relator